Tribunal: TJBA
Processo: 8045515-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045515-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogada: RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: UBALDO PIMENTA DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE DESCOMPRESSÃO VERTEBRAL VIA ENDOSCÓPICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. IRREGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DE JUNTA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de descompressão do canal vertebral em L4-L5 e L5-S1, por via endoscópica, em paciente idoso, com quadro clínico de dor lombar crônica, limitação funcional e refratariedade ao tratamento conservador. A Recorrente pleite
ou
a suspensão da decisão e a submissão do caso à junta médica, nos termos da Resolução Normativa nº 424 - ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é válida a exigência de junta médica pela Operadora de Saúde, diante de prescrição de procedimento cirúrgico emitida por
M
édico assistente, em contexto de urgência; determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O inconformismo é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

4. O art. 1.019, I, do CPC/2015 exige, para concessão de efeito suspensivo, a demonstração do perigo de dano e da probabilidade do direito, o que não se verifica na espécie, em razão da gravidade do quadro clínico do Recorrido e da evidência do risco de lesão neurológica irreversível.

5. O relatório médico
acostado
demonstra a imprescindibilidade e a urgência do procedimento cirúrgico, configurando-se situação de risco à saúde e à integridade física do paciente.

6. A Resolução Normativa nº 424/2017 - ANS, em seu art. 3º, I, veda a realização de junta médica em casos de urgência, sendo, portanto, indevida a exigência.

7. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que, havendo divergência entre laudos médicos, deve prevalecer a prescrição do profissional que acompanha o paciente, por ser quem detém conhecimento direto e contínuo da sua condição clínica.

8. O direito à saúde possui natureza fundamental, nos termos da CF/1988, sendo obrigação das operadoras de plano de saúde garantir os meios necessários à manutenção da vida e da dignidade de seus beneficiários.

9. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula nº 608 do STJ, devendo o contrato ser interpretado em favor da parte hipossuficiente (arts. 47 e 51, § 1º, II, do CDC).

10. A multa cominatória, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se proporcional e razoável, diante da urgência do tratamento e do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 47 e 51, §1º, II; RN ANS nº 424/2017, arts. 1º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8004757-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 26.07.2023; TJ-BA, AI nº 8028655-59.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 27.08.2022; TJ-RJ, AI nº 0073549-77.2019.8.19.0000, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 28.01.2022; TJ-BA, APL nº 0551078-36.2015.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 18.03.2021; STJ, Súmula nº 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°
8045515-33.2025.8.05.0000
,

oriundos da Comarca
da Capital
, em que figuram como Recorrente
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
,
sendo
Recorrido
UBALDO PIMENTA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.